Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MESMOS FUNDAMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. NÃO SE DECRETA A NULIDADE DE ATO PROCESSUAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE SEU PREJUÍZO. VÍCIO SANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte executada visa extinguir o cumprimento de sentença sob o argumento de que o prazo para apresentar atualização dos valores devidos seria próprio e a juntada intempestiva ocasionaria extinção da ação. Afirma ser obrigação do magistrado cancelar eventual indisponibilidade excessiva e que a omissão do julgador configura violação ao devido processo legal.
2. Analisando atentamente o conteúdo processual, não há direito para socorrer o agravante, que tenta se desvencilhar da execução e embaraçar seu cumprimento. Embora a causa de pedir do agravo de instrumento se apoie em supostos vícios e prejuízos na condução do cumprimento de sentença, não há comprovação do prejuízo alegado.
3. O princípio do prejuízo impõe que as formas processuais servem como ferramenta para a correta aplicação do direito, de modo que as irregularidades apenas invalidam o ato quando a finalidade for comprometida pelo vício. Existe correlação entre os princípios do prejuízo, da finalidade e do aproveitamento, de modo a prevalecer o interesse público de salvar o processo enquanto a falta de forma não prejudica o próprio interesse perseguido.
4. Se o ato não prejudicar a parte não se repetirá nem se lhe suprirá a falta (arts. 276 e 277 do CPC). O processo executivo corre em interesse do exequente e não há falar em ineficácia do ato ou do processo porque não se verifica qualquer prejuízo para a executada. O erro de forma no processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados e quando acarretarem em prejuízo para as partes (art. 283, p. ú, do CPC).
5. No caso, não se trata de vício insanável, mas apenas a apresentação da tabela atualizada após o decurso do prazo, o que não configura mácula processual capaz de conduzir à extinção do feito. Trata-se, na verdade, de insurgência para afastar os efeitos da execução, postergando seu cumprimento ao tentar rediscutir questões já sedimentadas nos autos. Observando as impugnações disponíveis, percebe-se a nítida repetição de argumentos, sempre em tese, desacompanhados da prova do prejuízo.
6. Conforme dispõe o art. 947 do CPC, somente é admissível o incidente de assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.
7. Advirto o agravante que a interposição temerária de recursos e incidentes processuais sem fundamento legal, voltada para retardar o curso da execução, incidirá na multa prevista no art. 1.026, §2o, CPC.
8. Agravo interno conhecido e prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.